Tribunal: STF
Processo: RE 1479305
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “há necessidade de esclarecimento, uma vez que o Recurso foi interposto por não existir outro possível a fim de garantir o duplo grau de jurisdição e a inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, na origem, se trata de execução fiscal em que o ente público almeja a execução de valor inferior a cinquenta ORTN. Nesse caso, da sentença cabe, tão somente, embargos infringentes e de declaração, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, tendo o Supremo Tribunal Federal, inclusive, afirmado que é compatível com a Constituição o referido dispositivo (tema 408 da RG).



    Na presente hipótese, a parte apresentou o referido recurso, razão pela qual percorreu o iter processual que lhe competia.



    Não obstante, o resultado da decisão se mantém, na medida em que para dissentir do entendimento do Juízo de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente